Tribunal: STF
Processo: RHC 54122
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
- APROPRIAÇÃO INDÉBITA. 
CRIME MATERIAL. ADMISSIBILIDADE DA TENTATIVA, NÃO OBSTANTE A CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA. CONFIGURA-SE A TENTATIVA TODA VEZ QUE A APROPRIAÇÃO ENCERRE UM ITER E O ATO DE VONTADE DO AGENTE É PERCEPTÍVEL EXTERIORMENTE, E A CONSUMAÇÃO NÃO SE VERIFICA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE. LIÇÃO DE NELSON HUNGRIA - MATÉRIA DE FATO. 
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.